Tribunal: TJBA
Processo: 8073578-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073578-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: J. B. D. A. V. M. e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. MENOR DE IDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de internação de menor de idade em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, pelo prazo inicial de 120 dias, com exclusão dos procedimentos de cunho estético.

2 - A agravada é menor de idade portadora de obesidade grau III (CID E66), com IMC de 42,64 kg/m2 e diversas comorbidades associadas que comprometem sua expectativa de vida. Outros tratamentos foram tentados sem êxito. A equipe médica assistente prescreveu internação em regime multidisciplinar intensivo como única alternativa terapêutica eficaz. A operadora negou a cobertura, alegando que o procedimento não constaria do rol da ANS e que o estabelecimento indicado seria mero empreendimento de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando prescrita por médico assistente, configura conduta abusiva; e (ii) verificar a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Preliminarmente, cumpre registrar que, estando o presente Agravo de Instrumento em condições de julgamento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

5. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser veiculada nos autos principais, e não em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 100 do CPC/2015.

6 - Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas que limitam a cobertura de tratamento de doença grave são abusivas e nulas, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ.

7- A obesidade mórbida é doença grave incluída na Classificação Internacional de Doenças da OMS (CID E66). Por força do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, os planos de saúde são obrigados a cobrir seu tratamento. A exclusão de cobertura é autorizada apenas para procedimentos de emagrecimento com finalidade estética, o que não é o caso dos autos.

8 - O rol da ANS tem caráter referencial e exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022. A cobertura é devida quando houver necessidade médica comprovada, eficácia do tratamento e ausência de alternativa terapêutica disponível — requisitos presentes na espécie, conforme relatórios médicos acostados ao processo de origem.

9 - O
periculum in mora
é manifesto. O retardo no tratamento pode agravar irreversivelmente o quadro clínico da paciente, com risco de eventos cardiovasculares. Incide, ademais, o princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

10 - O alegado
periculum in mora
inverso não prevalece. O risco patrimonial da operadora é inferior ao risco de vida da menor. Eventual prejuízo da agravante pode ser ressarcido pelo mecanismo do art. 302, I, do CPC/2015. A decisão agravada fixou prazo determinado e reavaliação periódica, afastando a alegação de irreversibilidade absoluta dos efeitos.

IV. DISPOSITIVO

11 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; CPC, arts. 100, 300 e 302; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CDC, arts. 47 e 51, IV; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.001.235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023; TJBA, AI 8016625-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO n. 8073578-05.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
J.B.D.A.V.M., REPRESENTADA POR ROSANA DE AQUINO VILLELA MASCARENHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02